Tribunal: TJSP
Processo: 1001774-36.2016.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Município de Pereira Barreto. Pretensão à exoneração dos ocupantes dos cargos em comissão descritos na inicial, bem como abstenção de prover referidos cargos, na modalidade em comissão. Sentença que julgou a ação parcialmente procedente. Irresignação das partes. Cargos previstos no Anexo III de que trata o §5o do art. 8o da LCM 60/2014. Funções de confiança, a serem

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Município de Pereira Barreto. Pretensão à exoneração dos ocupantes dos cargos em comissão descritos na inicial, bem como abstenção de prover referidos cargos, na modalidade em comissão. Sentença que julgou a ação parcialmente procedente. Irresignação das partes. Cargos previstos no Anexo III de que trata o §5o do art. 8o da LCM 60/2014. Funções de confiança, a serem ocupados apenas por servidores efetivos. Inconstitucionalidade não verificada. Restrição aos servidores de carreira que privilegia a eficiência do serviço público e não viola dispositivo constitucional. Cargos previstos no Anexo II de que trata o §4o do art. 8o da LCM 60/2014. Remessa dos autos ao Órgão Especial para apreciação da questão afeta à alegada inconstitucionalidade dos mencionados dispositivos. Arguição acolhida, para reconhecer a inconstitucionalidade dos cargos de Assessor de Desenvolvimento Econômico, Diretor do Departamento de Suprimento e Diretor de Administração Escolar. Sentença mantida nesse aspecto. Cargo de Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos. Inconstitucionalidade não verificada. Funções de direção, chefia e assessoramento que demandam afinidade política e comprometimento com as metas de governo. Atribuições que não se confundem com as da Procuradoria Jurídica Municipal, ocupada por servidores de carreira. Sentença mantida nesse aspecto. Recurso do Município parcialmente provido. Recurso do Ministério Público não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000113219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001774-36.2016.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é
apelante/apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso de apelação do Município, nos termos que constarão no acórdão. Negaram
provimento ao recurso de apelação do Ministério Público.V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001774-36.2016.8.26.0439 -Voto no 14100
2
Apelação Cível no 1001774-36.2016.8.26.0439
Apelante/Apelado: Prefeitura Municipal de Pereira Barreto
Apelado/Apelante: MInistério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Pereira Barreto
Voto no 14100
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Município de
Pereira Barreto. Pretensão à exoneração dos ocupantes dos
cargos em comissão descritos na inicial, bem como
abstenção de prover referidos cargos, na modalidade em
comissão. Sentença que julgou a ação parcialmente
procedente. Irresignação das partes. Cargos previstos no
Anexo III de que trata o §5o do art. 8o da LCM 60/2014.
Funções de confiança, a serem ocupados apenas por
servidores efetivos. Inconstitucionalidade não verificada.
Restrição aos servidores de carreira que privilegia a
eficiência do serviço público e não viola dispositivo
constitucional. Cargos previstos no Anexo II de que trata o
§4o do art. 8o da LCM 60/2014. Remessa dos autos ao
Órgão Especial para apreciação da questão afeta à alegada
inconstitucionalidade
dos
mencionados
dispositivos.
Arguição acolhida, para reconhecer a inconstitucionalidade
dos cargos de Assessor de Desenvolvimento Econômico,
Diretor do Departamento de Suprimento e Diretor de
Administração Escolar. Sentença mantida nesse aspecto.
Cargo de Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos.
Inconstitucionalidade não verificada. Funções de direção,
chefia e assessoramento que demandam afinidade política e
comprometimento com as metas de governo. Atribuições
que não se confundem com as da Procuradoria Jurídica
Municipal, ocupada por servidores de carreira. Sentença
mantida nesse aspecto. Recurso do Município parcialmente
provido. Recurso do Ministério Público não provido.
Tratam-se de recursos de apelação interpostos contra a
r. sentença de fls. 805/816, que julgou procedente em parte a ação civil
pública, para: (i) decretar a nulidade dos atos de nomeação e de
contratação dos ocupantes dos cargos elencados às fls. 03/08 (assessor
de desenvolvimento econômico, chefe de serviço de limpeza urbana,
diretor do Departamento de Administração Escolar, chefe do setor de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001774-36.2016.8.26.0439 -Voto no 14100
3
expediente, chefe de controle de acompanhamento de convênios,
diretora do departamento de suprimentos, chefe de serviço de obras
públicas e chefe de serviço de programa de transferência de renda); (ii)
determinar a exoneração dos ocupantes dos cargos arrolados no item (i),
no prazo de 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por
pessoa indevidamente mantida no cargo; (iii) condenar o Município a se
abster de efetuar novas nomeações para os cargos arrolados no item (i),
ressalvada a hipótese de nomeação de servidores concursados, sob pena
de multa de R$ 10.000,00 para cada nomeação ilegal.
Em razões recursais (fls. 821/826), o Município
sustenta que (i) os cargos comissionados declarados inconstitucionais
constam na LCM 60/2014, estando suas atribuições legalmente
descritas em conformidade com a Constituição Federal, dado que se
relacionam com funções de direção, chefia e assessoramento; e (ii) com
exceção dos cargos de diretor do departamento de administração escolar
e de secretário de assuntos jurídicos, os demais eram ocupados por
servidores concursados.
O Ministério Público também apela (fls. 846/863).
Sustenta que a sentença deve ser reformada, para que também se
reconheça que o cargo de Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos só
pode ser preenchido por integrante da carreira de procuradores
municipais, devendo ser reconhecida a inconstitucionalidade do artigo
8o da LCM n° 60/2014 e respectivo Anexo, e do art. 12, II, da LCM n°
43/2010.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001774-36.2016.8.26.0439 -Voto no 14100
4
A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou, em
seu parecer, pelo desprovimento dos recursos.
Em 16/04/2018, Turma Julgadora desta C. Câmara
suscitou o incidente de inconstitucionalidade, determinando a remessa
dos autos ao C. Órgão Especial do TJSP.
Entretanto, o Órgão Especial, em 08/08/2018, não
conheceu da arguição, em razão de o acórdão não ter se reportado à
redação dos dispositivos legais impugnados.
Os autos, então, tornaram a esta Relatoria, tendo sido
suscitado novamente o incidente de inconstitucionalidade, conforme se
observa de acórdão às fls. 931/948.
Ao analisar o caso (fls. 986/961), o C. Órgão Especial
deixou de conhecer o incidente no tocante ao artigo 8o da Lei
Complementar no 60/2014, “diante da ausência, pela Turma Julgadora,
de pronunciamento positivo ou negativo da inconstitucionalidade do
referido dispositivo”. No que diz respeito ao Anexo II da Lei
Complementar no 60/2014, e ao art. 12, II, da Lei Complementar no
43/2010, porém, a arguição de inconstitucionalidade foi acolhida.
Os autos, então, tornaram conclusos a esta Relatoria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001774-36.2016.8.26.0439 -Voto no 14100
5
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo em face do Município de
Pereira Barreto, com o objetivo de que a Municipalidade seja
condenada na obrigação de fazer, consistente na exoneração dos
ocupantes dos cargos em comissão descritos à fl. 27, bem como se
abstenha de prover referidos cargos, na modalidade em comissão, sob
pena de multa diária.
Pleiteia,
incidentalmente,
a
declaração
de
inconstitucionalidade do artigo 8o e anexo III da LCM 60/2014 e artigo
12, II, e Anexo XI, da LCM 43/2010.
Assevera que os cargos enumerados à fl. 20 (assessor
de desenvolvimento econômico, chefe de serviço de limpeza urbana, diretor
do departamento de administração escolar, chefe do setor de expediente,
chefe de controle de acompanhamento de convênios, diretora do
departamento de suprimentos, chefe de serviço de obras públicas, chefe de
serviço de programa de transferência de renda, diretor do departamento de
esporte, lazer e recreação e secretário de assuntos jurídicos), a despeito da
previsão legal, não se relacionam, na prática, a funções de direção,
chefia ou assessoramento, de forma que não podem ser comissionados,
sendo, na realidade, cargos técnicos, os quais deveriam ser providos
mediante concurso público.
A magistrada de primeiro grau julgou procedente em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001774-36.2016.8.26.0439 -Voto no 14100
6
parte a ação civil pública, para: (i) decretar a nulidade dos atos de
nomeação e de contratação dos ocupantes dos cargos elencados às fls.
03/08; (ii) determinar a exoneração dos ocupantes dos cargos arrolados
no item (i), no prazo de 30 dias corridos, sob pena de multa de R$
10.000,00 por pessoa indevidamente mantida no cargo; (iii) condenar o
Município a se abster de efetuar novas nomeações para os cargos
arrolados no item (i), ressalvada a hipótese de nomeação de servidores
concursados, sob pena de multa de R$ 10.000,00 para cada nomeação
ilegal.
Isso porque entendeu que apenas os cargos de diretor
do departamento de esporte, lazer e recreação e secretário de assuntos
jurídicos se relacionam efetivamente com funções de direção, chefia e
assessoramento, podendo, portanto, ser cargos em comissão.
Afastou ainda o argumento de que, em relação aos
cargos de diretor do departamento de esporte, lazer e recreação e diretor
do
departamento
de
administração
escolar,
haveria
inconstitucionalidade ante a inexistência de previsão legal de suas
atribuições.
No que se refere aos demais, entendeu que “não
dizem respeito a funções que exigem do servidor vínculo direto de
confiança com seu superior hierárquico e nem sequer se destinam ao
exercício de direção, chefia ou assessoramento, não bastando a tanto a
simples designação de 'chefe', 'assessor' ou 'diretor', claramente, não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001774-36.2016.8.26.0439 -Voto no 14100
7
inserem nestes requisitos, a exemplo dos cargos acima elencados, haja
vista que se cuidam de atribuições de natureza ordinária, passíveis de
serem desempenhadas por qualquer servidor, no exercício de funções
rotineiras, próprias de cargos de provimento efetivo, dependentes,
portanto, de prévia aprovação em concurso público.” (fls. 811/812).
Declarou, em razão disso, a inconstitucionalidade dos
cargos providos de modo indevido.
Pois bem.
Assim dispõem os artigos da legislação municipal
(LCM no 60/2014 e no 43/2010) que autorizam o provimento em
comissão dos cargos.
Art. 8o, LCM 60/2014. Os níveis hierárquicos
determinam o padrão de salários e subsídio dos cargos
e funções de comando no governo municipal conforme o
estabelecido nos Anexo I (um) desta Lei Complementar.
§ 1o Os cargos e funções de comando no governo
municipal criados por esta Lei Complementar,
conforme disposto no Anexo II (dois), são cargos em
comissão, de ocupação transitória, feita por meio da
nomeação do Chefe do Executivo Municipal que provê e
exonera seus ocupantes segundo critérios de confiança,
para com ele dividir, por delegação, as atribuições
políticas e de gestão da máquina pública municipal.
§ 2o Os cargos e funções de comando no governo
municipal devem ser preenchidos considerando as
habilidades
necessárias
para
o
exercício
das
atribuições de direção, chefia, assessoramento e
coordenação que os caracterizam.
§ 3o Os cargos e funções de comando no governo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001774-36.2016.8.26.0439 -Voto no 14100
8
municipal caracterizados no parágrafo § 1o deste artigo
são divididos em:
I - Cargo de Comando de Livre Provimento;
II - Função de Comando de Provimento por Servidor
Efetivo.
§ 4o Os Cargos de Comando de Livre Provimento
criados por esta Lei Complementar serão ocupados de
acordo com as condições, quantidades, percentagens,
denominações e referências estabelecidas no Anexo II
(dois) por livre nomeação e exoneração do Chefe do
Poder Executivo Municipal.
§ 5o As Funções de Comando de Provimento por
Servidor Efetivo criadas por esta Lei Complementar
serão ocupados de acordo com as quantidades,
percentagens, denominações e referências estabelecidas
no Anexo III (três) e correspondem a funções de
confiança, exercidas exclusivamente por servidores
ocupantes de cargo efetivo.
§ 6o O servidor público efetivo que, por indicação do
Executivo Municipal, ascender a uma das Funções ou
Cargos de Comando dispostos nesta Lei Complementar,
deverá optar pelo salário ou subsídio correspondente
ao nível hierárquico do cargo ou função que ocupar ou
uma gratificação calculada sobre o valor da
remuneração de seu cargo efetivo acrescido de um
percentual correspondente ao nível hierárquico que vier
a ocupar, como segue:
I - No 1o Nível: 50% (cinquenta por cento);
II - No 2o Nível: 40% (quarenta por cento);
III - No 3o Nível: 35% (trinta e cinco por cento);
IV - No 4o Nível: 30% (trinta por cento);
§ 7o Quando o servidor público efetivo optar pela
remuneração do seu cargo efetivo acrescido do
percentual correspondente ao nível hierárquico do
cargo ou função em comissão que vier a ocupar,
conforme os percentuais dispostos no § 6.o, o valor total
da sua remuneração não poderá ultrapassar em 10%
(dez por cento) o dos subsídios pagos no Nível
Hierárquico do cargo de comando que for ocupar.
§ 8o O servidor público ocupante de emprego público
discriminado no Anexo IV da Lei Municipal no 1.758, de
5 de Abril de 1990, em extinção, que vier a ocupar
cargo ou função de comando dispostos nesta Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001774-36.2016.8.26.0439 -Voto no 14100
9
Complementar, e optar pelo salário ou subsídio
correspondente ao nível hierárquico do cargo ou
função que ocupar, terá seu contrato de trabalho
regido, única e exclusivamente pelo Estatuto dos
Funcionários Públicos Municipais e suspenso, nesse
período, seu contrato regido pela Consolidação das
Leis do Trabalho CLT, resguardando seu direito de
retorno ao exercício de seu emprego de origem por
ocasião da exoneração do cargo ou função de comando
que ocupava.
Anexo II. Cargos de Comando de Livre Provimento
(Artigo 8o, § 4o).
No 2o nível: Total de Cargos: 05 cargos:
Assessor (a) de Desenvolvimento (...)
No 3.o nível: Total de Cargos: 30 sendo:
Livre Provimento apenas 70% ou 21 cargos
Provimento por servidor efetivo 30% ou 09 cargos
(reservados aos servidores concursados):
Diretor (a) do Departamento de Suprimentos (...);
Anexo III. Funções de Comando de Provimento por
Servidor Efetivo (Artigo 8.o, § 5o)
No 4o nível: Número de Funções: 65:
(...) Chefe do Serviço de Controle e Acompanhamento
de Convênios;
Chefe do Serviço de Limpeza Urbana;
Chefe do Serviço de Expediente e Apoio Administrativo;
Chefe do Serviço de Obras Públicas;
Chefe de Serviço de Gestão de Programas de
Transferência de Renda.
Art. 12, LCM 43/2010. O provimento dos cargos das
classes de docentes e de suporte pedagógico será
realizado em:
[...]
II - em comissão, por livre nomeação e exoneração pelo
Prefeito Municipal, para os cargos de suporte
pedagógico de Diretor de Departamento de Ensino
Fundamental, Diretor de Departamento de Ensino
Infantil, Diretor de Departamento de Ensino e Normas
Pedagógicas,
Diretor
de
Departamento
de
Administração Escolar, Assessor Técnico Pedagógico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001774-36.2016.8.26.0439 -Voto no 14100
10
de Alfabetização e Letramento, Assessor Técnico
Pedagógico de Códigos e Linguagens e Assessor
Técnico Pedagógico de Ciências da Natureza e Exatas.
Há de se distinguir duas situações diversas na
legislação transcrita acima. O artigo 8o, § 4o, LCM 60/2014, e o Anexo
II referem-se a cargos de livre provimento, enquanto que o Anexo III
elenca funções de confiança, a serem ocupados apenas por servidores
efetivos, conforme determina o § 5o do artigo 8o, LCM 60/2014.
E, no que se refere aos cargos citados na inicial e
contidos no Anexo III, não se vislumbra inconstitucionalidade. Isso
porque as atribuições previstas nos artigos 148, 152, 93, 137 e 221 da
LCM 60/2014, consistem em comando e na supervisão da execução das
atribuições previstas na lei para cada setor. O fato de restringir a
ocupação aos servidores efetivos privilegia a eficiência do serviço
público, ao permitir a nomeação de profissionais normalmente com
experiência e relacionados ao setor, para coordenação deste.
Todavia, violam a Constituição Federal os seguintes
cargos
municipais
impugnados
na
presente:
Assessor
de
Desenvolvimento Econômico, Diretor do Departamento de Suprimento
e Diretor de Administração Escolar. Isso porque, a despeito de seu
provimento ser em comissão, referem-se a atribuições eminentemente
técnicas, que poderiam e deveriam ser executadas por servidores
efetivos.
As competências atribuídas pela LCM 60/2014 aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001774-36.2016.8.26.0439 -Voto no 14100
11
cargos acima citados estão nos seguintes artigos, verbis:
Art.
21.
São
atribuições
do
Assessor
de
Desenvolvimento Econômico comandar e supervisionar
a execução das atribuições de que trata o artigo
anterior, bem como conduzir as ações de fomento para
o desenvolvimento da economia do município e à
ampliação do mercado de trabalho, assessorando o
Prefeito na formulação da Política Municipal de
Desenvolvimento, produzindo estudos e pesquisas da
economia do município com o fim de subsidiar as ações
do executivo municipal.
Art. 44. Ao Departamento de Gestão de Suprimentos
compete: I - exercer as atividades relacionadas à
compra
de
bens,
serviços
e
outros
insumos,
assegurando o suprimento necessário ao processamento
normal das atividades da Prefeitura Municipal de
Pereira Barreto; II - elaborar editais, convites e outros
procedimentos licitatórios e submetê-los à área jurídica
e à área financeira; III - fiscalizar o andamento dos
contratos e o cumprimento das cláusulas contratuais;
IV - realizar o registro e o controle dos bens que
constituem o patrimônio da Prefeitura Municipal de
Pereira Barreto.
Parágrafo único. O Departamento de Suprimentos é o
órgão central de compras da Prefeitura Municipal de
Pereira Barreto e funcionará em coordenação com
todos os demais órgãos da Prefeitura, em especial com
os serviços de apoio administrativo e financeiro das
secretarias municipais para processar a aquisição de
bens e serviços, formando assim o sistema de gestão de
materiais da Prefeitura.
Art. 46. São atribuições do Diretor do Departamento
de Suprimentos comandar e supervisionar a execução
das atribuições de que trata o artigo anterior, bem
como executar a política de suprimentos do município,
garantir os meios legais de compras no setor público,
dirigir as atividades de registro, controle e distribuição
dos recursos materiais, garantindo a logística de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001774-36.2016.8.26.0439 -Voto no 14100
12
reposição e distribuição de materiais necessários à
organização da máquina administrativa.
Art. 314. O Departamento de Administração Escolar é
unidade da Secretaria Municipal da Educação
responsável por planejar, garantir e avaliar os serviços
de apoio ao aluno e à comunidade escolar na área de
alimentação e transporte a ele compete: I - contribuir
com o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial,
a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de
hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de
ações de educação alimentar e nutricionais; II -
acompanhar, controlar e avaliar os programas de
alimentação escolar realizados com recursos públicos e
destinados aos alunos das escolas municipais de
Pereira Barreto; III
fiscalizar o serviço de
alimentação escolar fornecido pelo Sistema Municipal
de Educação; IV - planejar, organizar e avaliar os
serviços de transporte de alunos, garantindo que os
veículos estejam sempre em boas condições de uso; V -
responder pela guarda, conservação e manutenção da
frota
da
Secretaria
Municipal
de
Educação,
particularmente, dos veículos utilizados para o
transporte de alunos; VI
fiscalizar contratos de
prestação de serviços na área de transporte de alunos
quando houver; VII
criar sistemas de avaliação
permanente da qualidade dos serviços de transporte de
alunos prestados no município.

Art. 315. São atribuições do Diretor do Departamento
de Administração Escolar comandar e supervisionar a
execução das atribuições de que trata o artigo anterior,
bem como garantir os bens e serviços de apoio à
educação, necessários para que o aluno tenha acesso,
mobilidade, alimentação e condições adequadas para
permanecer na Escola.
O art. 37, V, da Constituição Federal é expresso ao
dispor que: “as funções de confiança, exercidas exclusivamente por
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001774-36.2016.8.26.0439 -Voto no 14100
13
serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e
percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às
atribuições de direção, chefia e assessoramento”.
E, de fato, pelos elementos acostados aos autos,
evidencia-se que os seguintes cargos em comissão não se relacionam
com atividades de direção, chefia e assessoramento, sendo meramente
técnicos, devendo, portanto, ser preenchidos por servidores públicos
regularmente aprovados em concursos: Assessor de Desenvolvimento
Econômico, Diretor do Departamento de Suprimento e Diretor de
Administração Escolar.
Assim, vislumbra-se a inconstitucionalidade das partes
destacadas do anexo II, de que trata o art. 8o da LCM 60/2014, bem
como do artigo 12, II, da LCM 43/2010, por violação ao disposto no
artigo 37, V, da Constituição Federal, o que veio a ser reconhecido pelo
C. Órgão Especial deste Tribunal na Arguição de Inconstitucionalidade
no 0021837-87.2018.8.26.0000 (fls. 956/961):
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Ação
civil pública
Artigo 8o e Anexo II da Lei
Complementar no 60, de 11 de setembro de 2014, e
artigo 12, inciso II, da Lei Complementar no 43, de 20
de dezembro de 2010, do Município de Pereira Barreto
Cargos em comissão de Assessor de Desenvolvimento
Econômico, Diretor do Departamento de Suprimento e
Diretor de Administração Escolar [...]
Cargo de
provimento em comissão de "Assessor de Desenvolvimento Econômico", "Diretor do Departamento de Suprimento" e "Diretor de
Administração Escolar", previstos no Anexo II da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001774-36.2016.8.26.0439 -Voto no 14100
14
Complementar no 60/2014, e artigo 12, inciso II, da Lei
Complementar no 43/2010, do Município de Pereira
Barreto
Afirmação da Câmara suscitante, de
inexistência de atribuições que possam consistir em
funções de assessoramento, chefia ou direção, tal como
exigido pelo artigo 37, inciso V, da Constituição
Federal Atribuições dos referidos cargos que não
revelam natureza exigente da confiança senão plexo de
competências comuns, técnicas profissionais Arguição
acolhida nesse ponto. [...]
Portanto, a sentença deve ser reformada em parte, para
reconhecer a constitucionalidade e afastar a declaração de nulidade dos
atos de nomeação e contratação dos ocupantes dos cargos Chefe de
Serviço de Limpeza Urbana, Chefe do Setor de Expediente, Chefe de
Controle de Acompanhamento de Convênios, Chefe de Serviço de
Obras Públicas e Chefe de Serviço de Programa de Transferência de
Renda. Fica mantida a sentença, porém, com relação aos cargos de
Assessor de Desenvolvimento Econômico, Diretor do Departamento de
Administração Escolar e Diretora do Departamento de Suprimentos.
Passe-se à análise da constitucionalidade do cargo em
comissão de Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, previsto no
Anexo II da LCM 60/2014, de que trata o art. 8o, §4o, in verbis:
Anexo II
Cargos de Comando de Livre Provimento
Artigo 8o, § 4o.
No 1.o nível:
Total de Cargos: 12 cargos
[...]
Secretário (a) Municipal de Assuntos Jurídicos;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001774-36.2016.8.26.0439 -Voto no 14100
15
Note que, embora o Ministério Público, em suas
razões recursais, busque o reconhecimento da “inconstitucionalidade do
art. 8o da Lei Complementar Municipal no 60, [...] que criou e
regulamentou o cargo em comissão de Secretário Municipal de
Assuntos Jurídicos”, é importante reconhecer que não está em discussão
a constitucionalidade do art. 8o em si, que traz comandos genéricos que
sequer foram impugnados pelo Parquet, mas sim o trecho do Anexo II
em que consta, como Cargos de Comando de Livre Provimento de que
trato o artigo 8o, § 4o, o de Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos.
Isto é, a inconstitucionalidade, segundo argumenta o
Ministério Público, residiria sobre o Anexo II, que vincula o cargo de
Secretário de Negócios Jurídicos ao Cargo de Comando de Livre
Provimento. Nesse sentido, explica o Parquet que “o Secretário
Municipal de Assuntos Jurídicos exerce função técnica, conforme se
verifica da descrição de suas atribuições (artigo 96 da Lei
Complementar no 60/2014) o que torna imprescindível seu provimento
pelos integrantes da carreira da advocacia pública municipal” (fls.
851).
No que diz respeito às atribuições da Secretaria
Municipal de Assuntos Jurídicos e do cargo de Secretário Municipal de
Assuntos Jurídicos, assim dispõe o art. 96 da LCM no 60/2014, in
verbis:
Art. 95. À Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos
compete:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001774-36.2016.8.26.0439 -Voto no 14100
16
I - assessorar o Chefe do Executivo, os Secretários
Municipais e os demais dirigentes dos órgãos
municipais em assuntos jurídicos específicos, quando
solicitado;
II - assessorar às diversas unidades da Prefeitura em
assuntos jurídicos, de forma a acautelar e garantir
integralmente seus direitos e interesses;
III - dar consultoria jurídica à administração municipal
em casos específicos que demandam por serviços
jurídicos;
IV - acompanhar as ações propostas pela Procuradoria
do Município;
V - assegurar o cumprimento da lei pelos agentes
públicos, atribuindo responsabilidades e determinando
medidas;
VI - analisar documentos, atos e contratos e sobre eles
emitir parecer, sobretudo se importarem em obrigações,
responsabilidades e direitos da Prefeitura;
VII - expedir pareceres jurídicos de interesse da
Prefeitura
Municipal
sobre
questões
legislativas
constitucionais, orçamentárias, financeiras e de outras
naturezas;
VIII - assessorar em procedimentos licitatórios e em
processos
administrativos
instaurados
contra
servidores;
IX - auxiliar a Procuradoria do Município no
patrocínio de ações de interesse da Prefeitura e na
defesa em juízo das ações propostas contra o município,
até trânsito em julgado;
X - emitir pareceres e orientar o Executivo em todas as
questões envolvendo servidores públicos;
XI - representar ativa e passivamente, no foro judicial
ou extrajudicial, a Fazenda Municipal e o Prefeito,
promovendo a cobrança judicial dos débitos inscritos
na dívida ativa;
XII - promover a orientação da população com relação
aos direitos dos consumidores;
XIII - manter atualizados os registros públicos e o
controle dos bens imóveis do município;
XIV - promover o processo de desapropriação com base
em estudos específicos de impactos urbanos e
financeiros para o município;
XV - unificar a jurisprudência administrativa, garantir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001774-36.2016.8.26.0439 -Voto no 14100
17
a correta aplicação das leis, prevenir e dirimir as
controvérsias entre órgãos da administração municipal.
Art. 96. São atribuições do Secretário Municipal de
Assuntos Jurídicos comandar e supervisionar a
execução das atribuições de que trata o artigo
anterior, bem como assessorar o Executivo Municipal e
os demais órgãos da administração nas questões de
natureza jurídica relacionadas à implementação das
políticas públicas municipais, emitindo pareceres,
empreendendo medidas jurídicas, implementando e
atuando diretamente em situações que demandam
serviços jurídicos.(destacou-se)
Do exposto acima, necessário reconhecer que, em que
pese o esforço argumentativo do Parquet, o cargo de Secretário
Municipal de Assuntos Jurídicos é dotado de natureza política, em
especial por compor o secretariado que assessora diretamente o Prefeito
Municipal em suas atribuições, demandando, portanto, afinamento
político e comprometimento com as metas de governo.
Embora o cargo exija conhecimento técnico de seu
titular, não há como desconsiderar as funções de direção, chefia e
assessoramento, tratando-se de um agente político, que deve assessorar
o Prefeito “nas questões de natureza jurídica relacionadas à
implementação das políticas públicas municipais”.
Note que a Secretaria de Assuntos Jurídicos é
composta também pela Procuradoria Jurídica do Município, órgão
“responsável pela representação do município na esfera jurídica em
juízo ou fora dele e pela assessoria ao Poder Executivo Municipal na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001774-36.2016.8.26.0439 -Voto no 14100
18
área do contencioso jurídico, incluindo a representação judicial da
Secretaria de Finanças em causas de natureza fiscal” (art. 98).
Dessa forma, as atribuições do Secretário de Negócios
Jurídicos não se confundem com as competências da Procuradoria
Jurídica Municipal (previstas no art. 99), esta sim composta por
integrantes do quadro de servidores efetivos da advocacia pública
municipal.
Portanto, correto o entendimento do juízo “a quo” de
que, ao cargo em questão, “não foram atribuídas funções de procurador
do município, tais como o efetivo exercício da advocacia, que são
exercidas neste Município por procuradores devidamente concursados,
tal como previsto na Lei Complementar 60/2014, em seu art. 99 e 100,
os quais estão sob coordenação do Secretario Municipal de Assuntos
Jurídicos (fls. 501)” (fls. 813).
No mesmo sentido, “o Secretário de Assuntos
Jurídicos tem verdadeiro status de agente político porque ocupante do
cargo de Secretário Municipal, motivo pelo qual, regular seu
provimento mediante comissionamento”, sendo que “não houve
produção de prova dos autores, em sentido diverso, ou seja, de que o
Secretário de Assuntos Jurídicos, embora nomeado para o exercício de
funções de assessoramento, estaria a exercer a advocacia pública” (fls.
813).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001774-36.2016.8.26.0439 -Voto no 14100
19
Em situação semelhante, tratando do cargo de
Secretário Adjunto de Licitações e Contratos no Município de
Brodowski, o c. Órgão Especial rejeitou o incidente de
inconstitucionalidade, conforme consta da ementa a seguir:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE

ARTIGO 27 E PARÁGRAFOS, DA LEI MUNICIPAL No
237/2015, BEM COMO 10 E PARÁGRAFOS, DA LEI
MUNICIPAL
No
263/2017,
AMBAS
DO
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI,
QUE
DISPÕEM,
RESPECTIVAMENTE,
SOBRE
A
ESTRUTURA
DA SECRETARIA MUNICIPAL DELICITAÇÕES E
CONTRATOS,
BEM
COMO
SOBRE
O
CARGO DE 'SECRETÁRIO ADJUNTO DE LICITAÇ
ÕES E
CONTRATOS'

QUESTIONAMENTO
ENVOLVENDO
A
CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO
EM
COMISSÃO,
CUJAS
ATRIBUIÇÕES
NÃO
CORRESPONDERIAM A FUNÇÕES DE DIREÇÃO,
CHEFIA OU ASSESSORAMENTO, DESTINANDO-SE
AO DESEMPENHO DE ATIVIDADES MERAMENTE
BUROCRÁTICAS, TÉCNICAS OU PROFISSIONAIS,
DISPENSADA,
PARA
SEU
REGULAR
DESEMPENHO,
RELAÇÃO
ESPECIAL DE CONFIANÇA

DISPOSITIVO
IMPUGNADO (ARTIGO 27 E PARÁGRAFOS DA LEI
MUNICIPAL
No
237/2015)
QUE
DEFINE
AS
ATIVIDADES E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO
ÓRGÃO, O QUE NÃO SE CONFUNDE COM O
CARGO DE 'SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITA
ÇÕES E CONTRATOS', CUJAS ATRIBUIÇÕES SÃO
PREVISTAS
EM
DISPOSITIVO
DIVERSO

AUSÊNCIA DE CONTRASTE
NORMATIVO

CARGO DE 'SECRETÁRIO ADJUNTODE LICITAÇÕ
ES E CONTRATOS', PREVISTO NO ARTIGO 10 E
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI MUNICIPAL No
263/2017 PLEXO DE ATRIBUIÇÕES COMPATÍVEIS
COM A NATUREZA COMISSIONADA QUE LHE FOI
LEGALMENTE ATRIBUÍDA
CARGO DO ALTO-
ESCALÃO
MUNICIPAL,
QUE
INCLUSIVE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001774-36.2016.8.26.0439 -Voto no 14100
20
EVENTUALMENTE SUBSTITUI O SECRETÁRIO DA
PASTA, DEMANDANDO AFINAMENTO POLÍTICO E
COMPROMETIMENTO
COM
AS
METAS DE GOVERNO

INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA

INCIDENTE DESACOLHIDO. (Incidente de Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0027987-50.2019.8.26.0000,
Órgão
Especial,
Rel.
Francisco Casconi, j. 25/09/2019)
Assim entendeu o órgão especial no referido Incidente
de Arguição de Inconstitucionalidade:
“A livre nomeação dos integrantes de cargos
comissionados deve ter por norte não só a capacidade
técnica do futuro servidor, mas também guardar estrita
relação de confiança e afinamento às diretrizes
políticas do governo, de modo a justificar a exceção
constitucional ao princípio do concurso público. É o
que se verifica na hipótese em comento.”
No caso dos autos, não restou demonstrado violação
ao entendimento do C. STF acerca da criação de cargos comissionados,
conforme tese fixada em sede de repercussão geral (RE no 1.041.210,
Rel.a Min.a Cármen Lúcia, j. 28/09/2018):
“[...] 4. Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos
em comissão somente se justifica para o exercício de
funções de direção, chefia e assessoramento, não se
prestando ao desempenho de atividades burocráticas,
técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor
a necessária relação de confiança entre a autoridade
nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos
comissionados criados deve guardar proporcionalidade
com a necessidade que eles visam suprir e com o
número de servidores ocupantes de cargos efetivos no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001774-36.2016.8.26.0439 -Voto no 14100
21
ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos
cargos em comissão devem estar descritas, de forma
clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”
Portanto, o recurso do Ministério Público não
comporta provimento, ficando mantida a sentença nesse aspecto.
Em resumo, respeitado o entendimento do juízo “a
quo”, de rigor a reforma parcial da sentença, apenas para reconhecer a
constitucionalidade e afastar a declaração de nulidade dos atos de
nomeação e contratação dos ocupantes dos cargos Chefe de Serviço de
Limpeza Urbana, Chefe do Setor de Expediente, Chefe de Controle de
Acompanhamento de Convênios, Chefe de Serviço de Obras Públicas e
Chefe de Serviço de Programa de Transferência de Renda.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
parcial ao recurso de apelação do Município de Pereira Barreto e nego
provimento ao recurso de apelação do Ministério Público.
MARCELO SEMER
Relator